Tribunal: STF
Processo: ARE 1574641
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Cabimento. Repercussão geral. Deficiência na fundamentação da repercussão geral da questão constitucional. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a deficiência na fundamentação da repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos apresentados no agravo regimental são aptos a desconstituir a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. A petição de recurso extraordinário não apresentou argumentos, nos termos dos arts. 102, §3º, da Constituição Federal, e 1.035, §1º, do Código de Processo Civil, que demonstrasse a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa.

    4. Portanto, os argumentos que embasam o agravo regimental não infirmam os fundamentos da decisão agravada.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.